Tribunal: TJSP
Processo: 1000514-53.2017.8.26.0514
Classe: Apelação Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO CLANDESTINO. REMESSA DOS AUTOS. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA PREFERENCIAL DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 3o, INCISO I.2 E I.10 DA RESOLUÇÃO 623/2013 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA.
Ação Civil Pública que busca a regularização de área rural parcelada irregularmente, com

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO CLANDESTINO. REMESSA DOS AUTOS. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA PREFERENCIAL DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 3o, INCISO I.2 E I.10 DA RESOLUÇÃO 623/2013 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA.
Ação Civil Pública que busca a regularização de área rural parcelada irregularmente, com determinação de recomposição das condições primitivas do solo. Hipótese de não conhecimento pela Subseção I da Seção de Direto Privado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644636
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000514-53.2017.8.26.0514, da Comarca de Itupeva, em que são apelantes EDUARDO
ALCIDES e LEILA MARIA FEITOSA ARAÚJO COSTA ALCIDE, é apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000514-53.2017.8.26.0514 - ERA
2
Apelação Cível no 1000514-53.2017.8.26.0514
Apelantes: Eduardo Alcides e Leila Maria Feitosa Araújo Costa Alcide
Apelado: Prefeitura Municipal de Itupeva
Comarca: Itupeva
V. 1674
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
LOTEAMENTO CLANDESTINO. REMESSA DOS AUTOS.
MATÉRIA DE COMPETÊNCIA PREFERENCIAL DA
SEÇÃO
DE
DIREITO PÚBLICO. INCIDÊNCIA DO
ARTIGO 3o, INCISO I.2 E I.10 DA RESOLUÇÃO 623/2013
DESTE
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
PRECEDENTES.
RECURSO NÃO CONHECIDO, COM REDISTRIBUIÇÃO
DETERMINADA.
Ação Civil Pública que busca a regularização de área rural
parcelada irregularmente, com determinação de recomposição
das condições primitivas do solo. Hipótese de não
conhecimento pela Subseção I da Seção de Direto Privado.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença judicial, cujo
relatório adoto (págs. 569/576), por meio da qual o MM. Juiz da Vara Única de
Itupeva, em ação civil pública, tornou definitiva a antecipação de tutela e julgou
procedentes os pedidos formulados pelo Município de Itupeva para: (a) condenar
os réus a procederem ao desfazimento das construções/desdobros realizados no
imóvel rural descrito na matrícula no 73.410 do 1o Cartório de Registro de
Imóveis de Jundiaí, conduzindo as unidades ao status quo ante; (b) a indenizar os
prejuízos decorrentes da alienação ou promessa de alienação de lotes cota parte
ou parte ideal, com ressarcimento de valores aos compradores dos lotes, com
correção monetária e desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir
da citação; (c) fixar o prazo de 120 dias, contados do trânsito em julgado da ação,
para o cumprimento da condenação, sob pena de o Município de Itupeva cumprir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000514-53.2017.8.26.0514 - ERA
3
tal determinação, de forma subsidiária, podendo cobrar custos dos requeridos; (d)
determinou-se o prazo de 30 dias para notificação prévia dos moradores e
ocupantes para que desocupem as construções irregulares, a serem demolidas
pelo autor, mantido o bloqueio da matrícula e a indisponibilidade da área.
Condenou os réus, solidariamente, a arcar com as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em R$ 10.000,00.
Apelam os requeridos (págs. 601/629), sustentando que a
sentença merece reforma, porque: a) fazem jus ao benefício da gratuidade de
justiça; b) o valor da causa é incorreto, uma vez que não há pedido líquido quanto
à eventual reparação de danos, não sendo possível atribuir à causa o valor
exorbitante de R$ 1.000.000,00, sugerindo a redução para R$ 50.000,00; c) ser
devida a formação de litisconsórcio passivo, para inclusão dos ocupantes da área
embargada; d) a corré Leila é parte ilegítima para a ação, por não constar como
proprietária no registro imobiliário, estando divorciada do corréu desde meados
de 2011; e) há cerceamento de defesa, uma vez que não foi comprovado que as
construções invadem área de preservação permanente, o que sequer foi objeto de
perícia, não sendo possível avaliar a área por simples vistoria, devendo a
sentença ser anulada para produção de prova pericial; f) não há que se falar em
desfazimento da construção, visto que só acarretaria maiores impactos ao meio
ambiente; g) é possível a regularização fundiária nas áreas de preservação
permanente, mediante estudo e determinação de obrigações a serem cumpridas
pelos réus, antes de determinar a demolição das ocupações, atingindo direito de
moradia de terceiros; h) há prova inequívoca de que as ocupações estão
localizadas na matrícula do imóvel indicado, da existência de loteamento e da
comercialização de lotes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000514-53.2017.8.26.0514 - ERA
4
Contrarrazões apresentadas (págs. 650/667).
Parecer do representante do Ministério Público e da Douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo parcial provimento, apenas para excluir a
corré Leila do polo passivo da ação (págs. 674/687 e págs. 695/715).
É O RELATÓRIO.
VOTO.
Cuida-se de ação civil pública em que o Município de Itupeva
busca a regularização do imóvel rural REMANESCENTE DA GLEBA B-1,
situada na Alameda Topázio do Loteamento Parque dos Cafezais V, Fazenda São
José do Ribeirão, registrada na matricula número 73.410 do 1° Ofício de Registro
de Imóveis da Circunscrição imobiliária de Jundiaí, sob a alegação de
implantação de loteamento clandestino promovido pelos apelantes, ausente
licenciamento ambiental e autorização do Poder Público.
O pedido de regularização da área foi formulado pelo Município,
sob alegação de poder administrativo e fiscalizatório (págs. 57/61), visando,
inclusive, a demolição de construções, remoção de famílias, bem como adoção de
medidas a evitar novas construções e obras irregulares no local, o que afasta a
competência da Seção de Direito Privado.
No mais, no caso dos autos, não se busca a imposição de
medidas para implantação de loteamento em proveito de adquirentes, mas discute-
se, na verdade, matéria afetada ao direito urbanístico e legislação municipal no
parcelamento do solo, que se coaduna com o exercício de controle e fiscalização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000514-53.2017.8.26.0514 - ERA
5
do uso e ocupação do imóvel pela Municipalidade, inexistindo interesse privado
a ser apreciado.
Dessa forma, a competência preferencial para julgamento deste
recurso é de uma das Câmaras da Seção de Direito Público (1a a 13a), conforme
dispõe o artigo 3o, inciso I.2 e I.10 da Resolução no 623/2013 do Órgão Especial
do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“Art. 3o. A Seção de Direito Público, formada por 8 (oito)
Grupos, numerados ordinalmente, cada um deles integrado por 2
(duas) Câmaras, salvo o 1o Grupo, que é integrado pelas três
primeiras Câmaras, e o 7o Grupo, que é integrado pelas Câmaras
14a, 15a e 18a, é constituída por 18 (dezoito) Câmaras, também
numeradas ordinalmente, assim distribuídas:
I - 1a a 13a Câmaras, com competência preferencial para o
julgamento das seguintes matérias:
(...)

I.2 - Ações relativas a controle e cumprimento de atos
administrativos; (...)

I.10 - Ação civil pública, relacionada com matéria da própria
Seção”.
Logo, firmada competência de outro órgão, esta Colenda Câmara
não pode conhecer deste recurso.
Nesse sentido:

Conflito de competência Ação civil pública Loteamento irregular
Gleba parcelada irregularmente que abrange parte de área de
preservação ambiental
Pedido de regularização de loteamento,
abstenção de divisão e alienação de lotes, recomposição das condições
primitivas do solo (retirada dos vestígios do loteamento, tais como
casas, construções e vias) e indenização por dano ambiental - Matéria
ambiental
apenas
tangenciada
Competência das
Câmaras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000514-53.2017.8.26.0514 - ERA
6
Ambientais que não se justifica na hipótese Precedentes. Conflito de
Competência procedente, para fixar a competência da C. 5a Câmara de
Direito
Público. (TJSP;
Conflito
de
competência
cível
0009434-18.2020.8.26.0000; Relator (a): Sidney Romano dos Reis;
Órgão Julgador: Turma Especial - Publico; Foro de Assis - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 03/06/2020; Data de Registro:
03/06/2020);

Conflito negativo de competência. Apelação originariamente
distribuída à 6a Câmara de Direito Público. Remessa dos autos para
uma das Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente. Distribuição para a
1a Câmara, que declinara da competência e restituíra os autos a essa
câmara não especializada que, então, suscitou o conflito. Competência
dos órgãos fracionários que se fixa a partir do pedido inicial. Ação
civil pública promovida com o escopo de regularização de loteamento
irregular. Hipótese na qual a reparação do dano ambiental constitui
pedido secundário. Matéria predominante que se refere a direito
urbanístico e administrativo. Portanto, conflito que se julga
procedente, com a consequente declaração de competência da colenda
Câmara suscitante. (TJSP; Conflito de competência cível 0035686-
92.2019.8.26.0000; Relator (a): Encinas Manfré; Órgão Julgador:
Turma Especial - Publico; Foro de Várzea Paulista - 1a Vara; Data do
Julgamento: 29/11/2019; Data de Registro: 04/02/2020);

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Câmara de Direito
Público e Câmara Reservada ao Meio Ambiente. Ação Civil Pública.
Pedido inicial que visa à remoção e alojamento de famílias residentes
em área de risco e demolição das construções ali existentes,
procedendo-se ao efetivo controle e fiscalização do uso e ocupação do
imóvel, com adoção de medidas hábeis a impedir novas construções e
obras irregulares no local. Questão ambiental que, embora inserida no
contexto, se mostra secundária, em relação à questão habitacional,
relativa à irregular ocupação e uso do solo. Discussão que não envolve
interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos diretamente
ligados ao meio ambiente. Competência para julgamento da 5a
Câmara de Direito Público suscitada. Conflito procedente. (TJSP;
Conflito de competência cível 0014110-43.2019.8.26.0000; Relator
(a): Henrique Harris Júnior; Órgão Julgador: Turma Especial -
Publico; Foro de Guarulhos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 11/07/2019; Data de Registro: 11/07/2019).
Em face do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso e determino

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000514-53.2017.8.26.0514 - ERA
7
sua redistribuição para a Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de
Justiça (1a a 13a).
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora